Tribunal: TJES
Processo: 5000024-14.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-14.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA MENEGARDO DO SACRAMENTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000024-14.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA MENEGARDO DO SACRAMENTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de demanda ajuizada por MARIA APARECIDA MENEGARDO DO SACRAMENTO, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente ação indenizatória em face da TELEFONICA BRASIL SA, objetivando a abstenção de cobranças relativas a fatura supostamente paga, restituição dos valores indevidamente cobrados e a condenação em danos morais.
Descreve ainda a parte autora, que solicitou cancelamento de sua internet há mais de um ano. Todavia, em fevereiro de 2023, recebeu ligação de cobrança da ré informando fatura pendente no valor de 104,14, com vencimento em 25/12/2022. Assim, realizou o pagamento em questão. Contudo, encontrou, dias depois, um comprovante de pagamento da mesma conta, com a mesma data de vencimento e o mesmo valor. Mesmo assim, continua sendo cobrada pela fatura em questão, recebendo inclusive 2ª via para pagamento.

Em síntese, o magistrado julgou: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
DETERMINAR
que a parte ré abstenha-se de promover qualquer tipo de cobrança e/ou negativação do nome do autor em relação à fatura já quitada, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança indevida, limitada ao montante de R$ 10.000,00, bem como multa de R$ 10.000,00 por eventual negativação que venha a ocorrer em nome da parte autora; b)
DETERMINAR
a devolução dos valores pagos indevidamente, de forma simples, que totalizam o montante de R$ 104,14 (cento e quatro reais e quatorze centavos), quantia essa a ser acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual); c)
CONDENAR
a parte ré a pagar a título de danos morais para a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual)
.
”

Em sede recursal, a empresa VIVO recorreu alegando inexistência de falha na prestação de serviço, nexo causal não comprovado e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, pois a empresa requerida não demostrou a prestação efetiva do serviço solicitado do Autor.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Cito a sentença
:
“
Sem maiores delongas, tenho que razão assiste parcialmente à autora em seu pleito, explico. Em síntese, verifico que a parte autora realizou o pagamento da mesma fatura em duas oportunidades. Como se vê nos autos, a fatura de vencimento em 25/12/2022, no valor de R$ 104,14, foi inicialmente paga em 05/01/2023, como se vê em comprovante de pagamentos juntado em ID. 35998851. Posteriormente, realizou o pagamento da mesma fatura em 10/02/2023, como é possível constatar no comprovante de ID. 35998850. Para além disso, constata-se que mesmo ante os dois pagamentos da mesma fatura, a parte autora continuou sendo indevidamente cobrada, seja via SMS (ID. 35998852) ou via emissão de segunda via da mesma fatura para pagamento (ID. 35999403). As cobranças via SMS são datadas de 07/02/2023 até 27/02/2023, enquanto a segunda via em questão foi emitida em 24/02/2023. Nesse sentido, se faz clara a falha na prestação dos serviços da parte ré, que mesmo ante a constatação de dois pagamentos da mesma fatura, continuou realizando cobranças indevidas à parte ré. Outro giro, sua alegação de que não há indícios ou provas da realização do pagamento em duplicidade destoa completamente da realidade, haja vista que desconsidera os dois comprovantes de pagamento juntado aos autos e sustenta-se em sua tela sistêmica unilateralmente produzida, demonstrando ainda mais sua desconexão com os fatos para além do que se encontra em seus sistemas de gestão. Também se faz ilógica a argumentação de que o pagamento em duplicidade se deu por culpa exclusiva da autora, posto que esta só procedeu com o pagamento em questão por conta da cobrança realizada pela ré. O consumidor médio, em toda relação de consumo, vale-se do que lhe é apresentado pela fornecedora de serviços, haja vista que esta (teoricamente) possui o efetivo controle de seus serviços e das cobranças realizadas, bem como das baixas às quitações. Ademais, a parte ré demonstra seu total despreparo na condução da presente demanda quando afirma que não se pode exigir a imediata atualização do aplicativo que registra os pagamentos - pois o pagamento sequer é lançado no sistema em menos de três dias úteis - sem se atentar, outrossim, que o lapso temporal entre o primeiro pagamento (05/01/2023), o segundo pagamento (10/02/2023), as cobranças via SMS e a segunda via de fatura ultrapassa e muito o referido prazo para lançamento no sistema, de modo que se vê de forma clara que os pagamentos, mesmo realizados, não eram atualizados na base de dados da ré. Nesse sentido, verificada a incidência de cobrança indevida pela empresa de telefonia, com o consequente pagamento em duplicidade por parte do consumidor, tais valores pagos a mais deverão ser restituídos ao contratante. Tal devolução deve se dar de forma simples, haja vista que, em que pese a falha na prestação dos serviços da ré, não vislumbro nos autos elementos que atestem sua má-fé na referida cobrança. Por fim, em relação ao dano moral, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido, compulsando os autos, verifico que a parte autora desincumbiu-se do ônus de comprovar que a ação realizada pela ré ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, vez que existe conjunto probatório apto a demonstrar que a autora restou efetivamente prejudicada com a cobrança indevida, vez que sofreu reiteradas cobranças, seja via emissão de segunda via de boleto, seja envio de SMS, trazendo a si desgaste e dor que ultrapassem a esfera do mero aborrecimento. Insta destacar que a parte autora comprovou o pagamento dúplice das faturas, o lapso temporal entre elas e a incontestável falha na prestação dos serviços da ré, elementos que combinados geram o dever de indenização extrapatrimonial.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Ora, verifico que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demonstra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)